Tribunal: TJMT
Processo: 1009053-10.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-04-24
Data de publicação: 2020-04-24

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1009053-10.2020.8.11.0000
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
Paciente: Adelson Gonçalves dos Reis
Impetrado: Juiz da 1a Vara da Comarca de Paranatinga/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de Adelson Gonçalves dos Reis, apontando como autoridade coatora o Juiz da 1a Vara da Comarca de Paranatinga/MT.
A impetrante relata que a autoridade apontada como coatora decretou a prisão preventiva do paciente, pela prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06), associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei n. 11.343/06), e falsa identidade (art. 307 do CP), no bojo da ação penal n. 1376-42.2019.811.0044 – Código 982523.
Afirma que, malgrado tenha requerido à autoridade a revogação da prisão preventiva imposta ao paciente, ou a sua colocação em prisão domiciliar, ao fundamento de que a cadeia pública na qual está encarcerado está superlotada, que as instalações são precárias e sem ventilação, não havendo equipe de saúde no local, e que as medidas de prevenção de contaminação da COVID-19 não estão sendo devidamente cumpridas, teve seu pedido indeferido.
Com essas considerações, pleiteia, inclusive liminarmente, a concessão da ordem de habeas corpus para colocar o paciente em liberdade, ou, subsidiariamente, a conversão de sua prisão em domiciliar (Id. 40320994).
Juntou documentos.
É o relatório.
Conforme entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a liminar, na via eleita, não tem previsão legal; cuida-se de criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
Na data de 17 de março do corrente ano, o Ministro Marco Aurélio Mello proferiu decisão, nos autos da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 347/DF, conclamando os juízos e tribunais de todo o País a examinarem a possibilidade de deferimento de “a) liberdade condicional a encarcerados com idade igual ou superior a sessenta anos, nos termos do artigo 1o da Lei no 10.741, de 1o de outubro de 2003; b) regime domiciliar aos soropositivos para HIV, diabéticos, portadores de tuberculose, câncer, doenças respiratórias, cardíacas, imunodepressoras ou outras suscetíveis de agravamento a partir do contágio pelo COVID-19; c) regime domiciliar às gestantes e lactantes, na forma da Lei no 13.257, de 8 de março de 2016 – Estatuto da Primeira Infância; d) regime domiciliar a presos por crimes cometidos sem violência ou grave ameaça; e) substituição da prisão provisória por medida alternativa em razão de delitos praticados sem violência ou grave ameaça; f) medidas alternativas a presos em flagrante ante o cometimento de crimes sem violência ou grave ameaça; g) progressão de pena a quem, atendido o critério temporal, aguarda exame criminológico; h) progressão antecipada de pena a submetidos ao regime semiaberto”.
É bem verdade que, em sessão plenária virtual realizada no dia seguinte (18.3.2020), o STF não referendou tais recomendações, por concluir, nos termos do voto do Min. Alexandre de Moraes, que os limites objetivos da ADPF haviam sido extrapolados. De qualquer sorte, isso não impede que a possibilidade de aplicação de medidas alternativas à prisão seja avaliada caso a caso, dada a extaordinariedade das circunstâncias.
Nesse contexto, é necessário que a possibilidade de substituição da custódia por medidas alternativas, como a prisão domiciliar e o monitoramento eletrônico, seja aferida a partir de uma análise individualizada da situação de cada preso, sobretudo porque nem todos fazem parte dos denominados “grupos de risco” da COVID-19, a saber, idosos, diabéticos, hipertensos etc., consoante estudos da Organização Mundial da Saúde e do Ministério da Saúde.
Por outro lado, importante registrar que a Recomendação 62/2020 do CNJ considerou como pertencentes ao grupo de risco os seguintes, veja-se:
(...) CONSIDERANDO que o grupo de risco para infecção pelo novo coronavírus – Covid-19 compreende pessoas idosas, gestantes e pessoas com doenças crônicas, imunossupressoras, respiratórias e outras comorbidades preexistentes que possam conduzir a um agravamento do estado geral de saúde a partir do contágio, com especial atenção para diabetes, tuberculose, doenças renais, HIV e coinfecções”.
Nessa linha intelectiva, o normativo recomenda aos magistrados com competência para a fase de conhecimento criminal a reavaliação das prisões provisórias com fulcro no art. 316 do CPP, priorizando-se:
“a) mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até doze anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência ou que se enquadrem no grupo de risco;
b) pessoas presas em estabelecimentos penais que estejam com ocupação superior à capacidade, que não disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, que estejam sob ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas por órgão do sistema de jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus;
c) prisões preventivas que tenham excedido o prazo de 90 (noventa) dias ou que estejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa; (...)” – destaquei.
Firmadas essas premissas, constato que a tutela provisória almejada não merece ser deferida.
A autoridade coatora, nas razões do indeferimento do pedido do impetrante no juízo a quo, apontou que:
“(...) Dentre as considerações tecidas pelo STF, foi realçado o regime domiciliar aos soropositivos para HIV, diabéticos, portadores de tuberculose, câncer, doenças respiratórias, cardíacas, imunodepressoras ou outras suscetíveis de agravamento a partir do contágio pelo COVID-19.
É notório que todos os órgãos do Poder Judiciário encontram-se mobilizados no auxílio a não disseminação do vírus, bem como, a proteção a população carcerária, com edição de várias medidas neste fim.
Pontua-se, ademais, que todos policiais penais da Unidade Prisional de Paranatinga/MT estão cumprindo os procedimentos de enfrentamento para a não propagação do “coronavirus”, bem assim que não possui nenhum caso suspeito. (...)” (Id. 40320997).
Desta feita, percebo que o paciente não está inserido em grupo de risco, e, apesar do crime do qual está sendo acusado não envolver violência ou grave ameaça à pessoa, o objetivo do Conselho Nacional de Justiça não é a soltura em massa de presos provisórios com o fim de evitar a propagação do vírus no sistema prisional, mas a avaliação criteriosa quanto à necessidade da medida prisional cautelar.
Nesse contexto, e considerando que a Recomendação n. 62/2020 não tem caráter cogente e que até o momento não há notícia de que haja contaminação da doença COVID-19 nos estabelecimentos prisionais deste estado, não observo a existência de manifesta ilegalidade ou teratologia na decisão objurgada, a ensejar o acolhimento da pretensão já em sede de liminar, encontrando-se aparentemente justificada a necessidade da prisão preventiva do paciente, nos termos dos art. 312 do CPP, o que torna desaconselhado o deferimento da provisão cautelar pretendida nesta oportunidade.
Ante o exposto, indefiro a liminar vindicada, devendo a insurgência defensiva ser objeto de deliberação definitiva após a tramitação regular do writ.
Expeça-se ofício à autoridade apontada como coatora para que remeta a este sodalício, no prazo de 5 dias, as informações que entender necessárias, inclusive quanto à adoção de medidas preventivas à propagação do novo coronavírus dentro da unidade prisional.
Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Acerca do indeferimento do pedido de concessão liminar do remédio heroico, intime-se a impetrante.
Cumpra-se.
Cuiabá, 23 de abril de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator